Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA EM LEI (ESGOTAMENTO PROFISSIONAL). ROL TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. RE 656.860/MT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste prejuízo a decorrer da denominação errônea do recurso, mormente quando respeitado o prazo próprio da via impugnativa adequada, devendo o assim denominado recurso inominado ser recebido como apelação, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, corolário do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Nos demais casos, a aposentadoria contará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Art. 40, §1°, I, da Constituição Federal.
3. O regramento da aposentadoria, conforme determinação da norma constitucional (art. 40, § 1o, I) foi levado a efeito pela Lei Complementar n. 769/2008, que elencou, taxativamente, quais as moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas e incuráveis que ensejariam a concessão do benefício integral.
4. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 656.860/MT, com repercussão geral conhecida, é taxativo o rol previsto na lei infraconstitucional para a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
5. Demonstrado nos autos que a doença que acomete a servidora (esgotamento profissional), não consta do rol taxativo da legislação aplicável, ou seja, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 (artigo 18, § 5o), rejeita-se a pretensão de conversão de aposentadoria com proventos proporcionais, para integrais.
6. Apelação desprovida.